Tribunal: STF
Processo: Rcl 91300
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. TESE RG Nº. 1.118. DEBATE RESTRITO À INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO AMAZONAS, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000177-28.2024.5.11.0151, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

O reclamante narra que, inicialmente, foi condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de encargos trabalhistas, bem como ao adicional de insalubridade, em ação movida por trabalhador terceirizado, conforme se extrai da sentença transcrita a seguir (fls. 24 a 34, e-doc. 5 –grifos nosso): 

“2.3.2. Adicional de insalubridade:
A perícia técnica, realizada pelo perito do juízo, ao analisar as condições laborais do reclamante concluiu que: 
“10.- CONCLUSÃO/PARECER TÉCNICO Mediante a vistoria/inspeção técnica no Ambiente de Trabalho e Atividades da Reclamante, com Avaliação Investigativa e Qualitativa, conforme descrito no item- 7, 8 acima,  concluímos: Reclamante, empregada da empresa Reclamada no período de 24.09.2018 à 30.04.2024, como Terceirizada da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, laborou no serviço de limpeza e higienização da área interna (térreo e 1º pavimento), incluindo os Banheiros da Escola CETI-Dom Jorge Edward Marskell de Itacoatiara-AM, que são “Banheiro de uso Coletivo, com grande Circulação de pessoas”, similar à “Banheiro Público”, caracterizado como uma situação/condição de exposição ao Risco com potencial de dano nocivo à saúde por Agentes Biológicos, com enquadramento legal pelo item-1 do Anexo-14 da /NR-15, quando associado à Súmula-47/TST e Súmula-448/TST, classificado como INSALUBRE DE GRAU MÁXIMO, Totalizando-32 meses, sendo: Ano-2019 (04 meses), Ano-2020 (02 meses), Ano-2021 (05 meses); Ano-2022 (09 meses); Ano-2023 (09 meses), Ano-2024 (03 meses) quando excluído os meses das férias escolares e o período da Pandemia, por ser um Adicional por Condição de exposição ao Risco à saúde.”(Id. d0997ef) 
Dessa feita, restou consignado no laudo pericial que o reclamante laborou em condição de exposição, em risco de dano nocivo à saúde por agentes biológicos, ao realizar a limpeza  e higienização da área interna (térreo e 1º pavimento), incluindo os banheiros da Escola CETI-Dom Jorge Edward Marskell de Itacoatiara-AM, que são considerados “banheiro de uso coletivo, com grande circulação de pessoas”, similar a banheiro público, na forma do item 1, do Anexo 14, da NR-15, e da Súmula 47/TST e Súmula 448/TST.
2.3.3. Responsabilidade:
Nesse sentido, a ausência de fiscalização por parte do ente público tomador de serviços é evidente no caso dos autos, vez que não houve de qualquer comprovação por parte do mesmo de que tivesse fiscalizado o cumprimento das disposições dos contratos de terceirização por ele firmados, em especial a regularidade dos pagamentos de salários, das verbas rescisórias, dentre outras obrigações.
De outro modo, destaco ainda que o litisconsorte, ESTADO DO AMAZONAS, deve ser mantido no polo passivo da ação, uma vez que os documentos apresentados, emitidos pela primeira reclamada, demonstram que o reclamante laborou para primeira reclamada, em favor do ente litisconsorte, em unidade escolar, entidade essa pertencente à estrutura administrativa do Estado do Amazonas, motivo pelo qual se justifica a permanência do litisconsorte na lide. 
Isto posto, ante a evidente a falta de cautela do ente litisconsorte na escolha da reclamada empregadora do reclamante e a ausência de comprovação de fiscalização dos atos da empresa contratada, reconheço a responsabilidade subsidiária da entidade litisconsorte, ESTADO DO AMAZONAS, pelo pagamento de verbas acaso deferidas ao reclamante neste feito, sem prejuízo das ações regressivas cabíveis contra a primeira reclamada.”

Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região afastou a responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas quanto às verbas rescisórias trabalhistas. No entanto, manteve a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade e seus reflexos.

Em face dessa decisão, o reclamante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 90 a 94, e-doc. 5). Na sequência, manejou recurso de revista, cujo seguimento foi negado (fls. 109128, e-doc. 5), decisão que, por sua vez, foi objeto de agravo interno, igualmente inadmitido.
  
O autor sustenta que “a autoridade reclamada presumiu que a mera constatação de agentes insalubres seria a prova retroativa e cabal de que o Estado falhou no seu dever de fiscalização. A decisão reclamada transmutou o dever administrativo de fiscalização de ambiente seguro (item 3) em uma presunção absoluta de culpa, colidindo frontalmente com a vedação de responsabilização automática insculpida na tese dos Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral” (fl. 13, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação para 

“afastar definitivamente a responsabilidade subsidiária imputada ao Estado do Amazonas, julgando improcedente a demanda trabalhista em relação ao ente público, em harmonia com os precedentes desta Corte; ou anular a decisão reclamada, determinando que o Tribunal de origem realize novo juízo de admissibilidade que observe as teses vinculantes da ADC 16, do Tema 246 (RE 760.931) e do Tema 1118 (RE 1.298.647) da repercussão geral.”

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).

Quanto aos outros paradigmas apontados, quais sejam, os Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, foram fixadas as seguintes teses:

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.
Tema- RG 1118: 1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O acórdão regional foi proferido nos seguintes termos (fls. 56 a 70, e-doc. 5 – grifos nosso): 

“Da responsabilidade subsidiária do Ente Público 
(...)
Neste viés, revendo o posicionamento anterior, por disciplina judiciária, passo a adotar o entendimento estabelecido pela Colenda Corte Suprema, de que a responsabilização subsidiária, quanto aos débitos trabalhistas devidos pela empresa prestadora dos serviços terceirizados, está condicionada à efetiva demonstração da culpa in vigilando da Administração Pública, sendo necessário, ainda, o estabelecimento do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Ente Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
(...)
No caso, a reclamante não demonstrou a dificuldade alegada em produzir provas que evidenciassem a culpa do Ente Público. Sequer apresentou comprovante de recusa, seja por parte da empresa reclamada, seja por parte do Ente Público, de entrega da documentação que subsidiaria os pedidos constantes da exordial, sendo, portanto, incabível a aplicação do regramento do § 1º do art. 818, da CLT em seu favor, aplicando-se as disposições do art. 818, I, da CLT. 
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo litisconsorte para, reformando a sentença, afastar a responsabilidade subsidiária que lhe foi imputada, determinando a sua exclusão da lide.
(...)
Entendeu, contudo, a Egrégia 1ª Turma, por sua douta maioria, manter a responsabilidade subsidiária do litisconsorte Estado do Amazonas quanto ao pagamento do adicional de insalubridade e reflexos legais, pelos seguintes fundamentos:
"O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 13/02/2025, no julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n.º 1298647, acórdão pendente de publicação), firmou entendimento no sentido de que, para fins de responsabilização do poder público, a obrigação de provar se houve falha na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da tomadora de serviços é da parte autora da ação (empregado, sindicato ou Ministério Público). Na ocasião, a Suprema Corte foi enfática no sentido de ser incabível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, porém, no mesmo julgamento, atribuiu à Administração Pública a responsabilidade de garantir condições de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores que lhes prestarem serviços. A tese de repercussão geral firmada foi a seguinte [...] Essa responsabilização pelo ambiente salubre e seguro apenas reforça o disposto no art. 5º-A, § 3o, da Lei 6.019/74 [...] No caso concreto, constatou-se a prestação de serviços em ambiente insalubre, sem a devida proteção, e a condenação abrangeu, além de outras parcelas, também o adicional de insalubridade e reflexos legais. 
Considerando os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1118 seria justificável, inclusive, a responsabilização solidária do ente público quanto ao pagamento, o que, entretanto, não é possível em razão do princípio do non reformatio in pejus."
Posicionamento em que fico superada.
(...)
A C O R D A M os Desembargadores do Trabalho da PRIMEIRA TURMA do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Ordinário interposto pelo litisconsorte e, por maioria, dar-lhe parcial provimento para limitar a responsabilidade subsidiária do ente público ao pagamento do adicional de insalubridade e reflexos legais.”

Além disso, o reclamante também aponta como ato reclamado o acórdão proferido em sede do julgamento do agravo interno em recurso de revista que assim dispôs (e-doc. 6): 

“Assim, verifico que a Decisão atacada, de ID. 1e31b83, que negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamado, ora agravante, está de acordo com a tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral/STF.
(...)
Assim, ao contrário do que alega o agravante (má aplicação do precedente - item 3 do Tema 1.118 da Repercussão Geral), verifico que a decisão recorrida está em perfeita consonância com a tese jurídica vinculante firmada no tema em questão, tendo em vista que a decisão colegiada aplicou a exceção prevista e confirmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando comprovada a conduta negligente do ente público ("3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.") 
Ora, a responsabilidade subsidiária do agravante foi mantida especificamente para o adicional de insalubridade e reflexos, parcela que está diretamente ligada à omissão na fiscalização das condições de saúde e higiene do trabalho (culpa in vigilando), ou seja, na área ressalvada pelo C. STF, não havendo falar em interpretação ampliativa e/ou automática. 
Desse modo, para que fosse possível o provimento do agravo interno, a parte agravante deveria demonstrar a distinção entre o seu caso e a situação fática tratada na tese de repercussão geral fixada pelo STF, ônus do qual não se desincumbiu. 
Sendo assim, a decisão de ID. d810bb4, objeto da insurgência recursal, está em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral/STF. 
No caso concreto, mantém-se inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, eis que devidamente fundamentada na conformidade do acórdão recorrido ao entendimento firmado na tese jurídica vinculante firmada no Tema nº 1.118 de Repercussão Geral/STF. 
Ante o exposto, por força do art. 1º-A da Instrução Normativa nº 40/2016, c/c § 2º art. 1.030 do CPC, nego provimento ao Agravo Interno.”

Verifica-se, portanto, que o debate nos autos está restrito à aplicação da tese de Repercussão Geral nº. 1.118 ao caso concreto, referente exclusivamente à insalubridade do ambiente de trabalho, pertencente ao Estado do Amazonas. Neste passo, seria necessário revolver fatos e provas, o que é inviável na estreita via reclamatória. Esta, aliás, não constitui sucedâneo recursal, a ensejar que toda controvérsia seja conduzida ao exame do STF. 

Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente